Tribunal: CARF
Processo: 19515.720055/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720055/2015-52
ACÓRDÃO
2002-008.963 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRINDES TIP LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO
STJ SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE DOLO.
PAGAMENTO. DECADÊNCIA ART. 150, §4o DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC,
firmou entendimento de que a homologação do art. 150, §4o do CTN
refere-se ao pagamento antecipado realizado pelo contribuinte.
Inexistindo a caracterização da ocorrência de dolo, fraude ou simulação e
comprovado o pagamento do tributo, ainda que parcial, deve-se aplicar a
decadência segundo a norma do art. 150, §4o do CTN.
SÚMULA CARF No 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.963 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720055/2015-52
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades ou de
ofensas a princípios constitucionais e, na parte conhecida, em dar provimento ao recurso
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto
Moura, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AI’s)
lavrados, pela fiscalização, contra o contribuinte retro identificado:
(1) AI DEBCAD n.o 51.055.937-9, no montante de R$ 2.920.182,17 (dois milhões,
novecentos e vinte mil e cento e oitenta e dois reais e dezessete centavos),
consolidado em 29/01/2015, referente a contribuições destinadas à Seguridade
Social, previstas no artigo 22, incisos I, II e III da Lei n.o 8.212/91, correspondentes
à parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e
contribuintes individuais, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas às competências
01/2009 e 12/2009 – levantamentos “PI – PRO LABORE INDIRETO” e “RE –
REPRESENTANTES EMPREGADOS”;
(2) AI DEBCAD n.o 51.055.938-7, no montante de R$ 178.470,00 (cento e setenta e
oito mil, quatrocentos e setenta reais), consolidado em 29/01/2015, referente a
contribuições destinadas a terceiros – SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE – incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, não
declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.963 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720055/2015-52
3
Social) e não recolhidas, relativas às competências 01/2009 a 11/2009 –
levantamento “RE – REPRESENTANTES EMPREGADOS”.
O Relatório Fiscal, de fls. 226 a 235, comum aos 2 (dois) AI’s, em suma, traz as
seguintes informações:
que, em prosseguimento à ação prevista no TDPF-F – Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal de Fiscalização, originado no Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) 08.1.90.00-2013-02416-6, no dia 01.07.2013, foi realizada a ciência
via postal do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), no endereço
constante no cadastro da empresa;
que, decorrido o prazo estipulado de 20 (vinte) dias para apresentação da
documentação, esta foi apresentada;
que, em data de 30.04.2014, 30.06.2014, 20.08.2014, 15.10.2014, 12.12.2014,
foram emitidos os Termos de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal,
com a ciência via postal em 15.05.2014, 07.07.2014, 22.08.2014, 17.10.2014 e
16.12.2014, respectivamente;
que foram levantados os débitos inclusos nos DEBCAD’s 51.055.937-9 (Patronal) e
51.055.938-7 (Terceiros), criando-se os seguintes levantamentos: PRO LABORE
INDIRETO (PI) e REPRESENTANTES EMPREGADOS (RE);
no item “5 – PRO LABORE INDIRETO (PI)”: I) que se trata de levantamento
correspondente às contribuições incidentes sobre remuneração indireta,
caracterizada como pró-labore, devida à Seguridade Social, decorrente do
pagamento de despesas aos sócios a título de: Bradesco – Cartões de Crédito,
Cemitério Protestantes, Condomínio Santa Elena, Condomínio Elke, Condomínio
SP Golf Resid, entre outros; II) que os referidos valores encontram-se
contabilizados no Livro Diário n.o 57, referentes ao período levantado, nas contas
21102020012, 21102020028, 21102020033, 21102020049, 21102020054 e
21102020060; III) que, no conceito de remuneração, depreende-se, além dos
honorários habituais percebidos junto à empresa, todo e qualquer benefício
alcançado pelo segurado empresário (atual contribuinte individual) que
corresponder a uma ampliação de seu patrimônio, devidamente verificadas a sua
habitualidade e mensuração; IV) que, neste aspecto, o benefício alcançado pelos
sócios resultou de despesas por eles não arcadas, mas sim pela empresa,
referentes a pagamento de cartões de créditos junto a instituição bancária
Bradesco, mensalidades junto ao Cemitério Protestante, pagamento de
condomínios, entre outros, que se encontram discriminadas por sócios, histórico
da despesa, valor e mês da ocorrência (ANEXO I), ficando, assim demonstrada a
caracterização clara de um artifício para a não contribuição para a Seguridade
Social, incidente sobre a quantia recebida a título de Pro-Labore; V) que, na
verificação da concessão dos benefícios aos segurados, haveria que se levar em
consideração se os mesmos visavam proporcionar condições mais adequadas à
atividade empresarial, atendendo à consecução de metas e interesses pré-
estabelecidos pela empresa, ou se na verdade, se referiam a incrementos
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.963 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720055/2015-52
4
consideráveis a seus patrimônios, não tendo sido demonstrado e nem
comprovado pela empresa a primeira situação; VI) que, no caso em questão, os
benefícios obtidos não se relacionavam direta e exclusivamente com os interesses
econômicos ou comerciais da empresa, atingindo apenas o patrimônio particular
do segurado empresário;
no item “6. REPRESENTANTES EMPREGADOS (RE) COMISSÃO PAGA A EMPRESAS
CUJOS SÓCIOS SÃO FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA FISCALIZADA”: I) que se trata de
levantamento correspondente às contribuições incidentes sobre remuneração
indireta, caracterizada como SALÁRIOS, devida à Seguridade Social, decorrente do
pagamento de despesas a título de COMISSÃO a empresas de representação, mas
que, na realidade, foi a forma encontrada pelo contribuinte para ludibriar o Fisco,
para o não pagamento das verbas previdenciárias devidas, tendo em vista que os
sócios de ditas empresas são funcionários devidamente registrados na empresa
fiscalizada, estando contabilizados tais valores na conta COMISSÕES –
31302031663; II) que fica evidente que se trata de pagamento de salário "por
fora" da folha de pagamento, uma vez que as notas fiscais emitidas são todas
sequenciais e preenchidas com a mesma grafia, pela mesma pessoa e com os
mesmos valores; III) que estão discriminadas em quadro as empresas ditas de
representação, cujos sócios são funcionários do contribuinte fiscalizado.
que o valor originário do débito apurado corresponde, em cada competência, ao
montante das contribuições calculadas aplicando-se as alíquotas correspondentes
sobre a base de cálculo, conforme demonstrado no relatório DD (Discriminativo
do Débito);
que o AI levou em conta os valores declarados na contabilidade da empresa;
no item “DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS E MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA”: I) que o contribuinte deixou de informar para a Previdência Social
os valores pagos aos seus sócios diretores a título de pró labore indireto e ainda
os montantes dispendidos a empresas de representação onde seus sócios são
funcionários da empresa fiscalizada; II) que os procedimentos adotados pelo
contribuinte tiveram como objetivo reduzir os valores daquelas contribuições que
não foram declaradas e não recolhidas; III) que tais fatos configuram, em tese,
crime contra a ordem tributária, previsto na legislação em vigor, cujo dolo se
caracterizaria pelo fato de o contribuinte, de forma sistemática e continuada
durante todos os meses do ano-calendário 2009, ter prestado à Secretaria da
Receita Federal do Brasil informações falsas no preenchimento das GFIP’s,
apresentadas com a finalidade do não recolhimento daquelas contribuições; IV)
que, de acordo com o artigo 1o, inciso I da Lei n.o 8.137/90, constitui crime contra
a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer
acessório, mediante a conduta de omitir informação ou prestar declaração falsa
às autoridades fazendárias; V) que, nos termos do artigo 72 da Lei n.o 4.502/64,
fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.963 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720055/2015-52
5
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento; VI) que,
conforme o artigo 44, inciso I e parágrafo 1o da Lei n.o 9.430, nos casos de
lançamento de ofício, se aplica a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença do imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
sendo este percentual duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n.o 4.502/64, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis; VII) que, tendo em vista a conduta da fiscalizada, seria lavrada Represent
não houve a formalização do Termo de Arrolamento de Bens e Direito – TAB,
tendo em vista que o débito levantado não alcançou o valor que ensejasse tal
procedimento; que os dispositivos legais que fundamentam o lançamento
encontram-se elencados no relatório demonstrativo "Fundamentos Legais do
Débito".
DA IMPUGNAÇÃO Inconformada com as autuações, das quais foi cientificada em
29/01/2015 (fls. 43, 1.346 e 1.348), a empresa apresentou, em 02/03/2015 (fls.
240, 241, 1.346 e 1.353), a impugnação de fls. 241 a 270, com documentos anexos
às fls. 271 a 656, 659 a 1.042, 1.045 a 1.334, 1.337 a 1.343 (cópias de Procuração
e Substabelecimento, de documentos de identificação de subscritores da
impugnação, de Instrumentos Particulares de Alteração do Contrato Social, de
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ, de rastreamento de
objeto postado, de AI e anexos, do Relatório Fiscal, de planilhas discriminando
valores por sócio e competência, de Balanço Patrimonial, de Balancete de
Verificação, de Demonstração do Resultado e de Demonstração de Lucros e
Prejuízos Acumulados, de folhas do Razão Analítico, do ano de 2008, de
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 2009 –
ano-calendário 2008, de Declaração de Ajuste Anual – Imposto de Renda Pessoa
Física – exercícios 2009 e 2010 – anos-calendário 2008 e 2009 de Erhard Wilhelm
Wehmeier e de Vera Lucia Wehmeier, de Declaração de Ajuste Anual – Imposto
de Renda Pessoa Física – exercício 2010 – ano-calendário 2009 de Helmut Gerhard
Hueck, de Margot Gerda Hueck, de Herbert Heinrich Temme e de Marie Temme,
de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e Documento de
Arrecadação de Receitas Federais – DARF e Documento de Arrecadação do
Município de São Paulo – DAMSP e Guia de Previdência Social – GPS e Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP de empresas
prestadoras de serviços (Alfredo Representações S/C Ltda., Cyho Representações
Ltda., Makacema Representações Ltda., Rahy Representações Ltda., WGF
Representações Ltda., Majoal Representações Ltda., Wiroed Representações
Ltda., e MRMSJ Representações Ltda.), de GPS’s da autuada, de Balancete de
Verificação Mensal – ano 2009), deduzindo, em sua defesa, as alegações a seguir
sintetizadas.
Dos fatos:
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.963 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720055/2015-52
6
Relata a autuada que seria pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a
forma de sociedade limitada, que teria por objeto social "(i) a prestação de
serviços de pré-impressão e acabamentos gráficos na fabricação de agendas e
materiais de escritório; (ii) a exploração do ramo de indústria e comércio de
brindes em geral e outros artefatos de plástico, couro, madeira, papel, metal,
vidro, pedras e outras matérias-primas; (iii) a fabricação de produtos de papel
para uso comercial e de escritório; (iv) a importação e exportação; (v) a
editoração e comércio de livros; (vi) a prestação de serviços de qualquer natureza;
e (vii) a participação em outras sociedades na qualidade de sócia ou acionista",
conforme previsto em seu Contrato Social e respectiva alteração, e que, nos
termos dos atos constitutivos, caberia aos sócios deliberar acerca da
administração da sociedade, bem como sobre a remuneração dos diretores e
demais gestores, mediante a fixação de "pró labore" correspondente.
Informa que apuraria o IRPJ e a CSLL com base no regime de Lucro Presumido,
conforme permitiriam as normas legais e os atos administrativos vigentes,
mantendo regular escrituração fiscal e contábil, apta a comprovar não só a
apuração de lucros, como também a respectiva distribuição para seus sócios de
forma proporcional às quotas sociais de cada um.
Nota que, ao final do exercício de 2008, teria apurado lucros acumulados no
montante de R$ 9.479.367,00, conforme comprovariam os anexos Balanço
Patrimonial, DRE e Demonstrativo de Lucros e Prejuízos Acumulados em
Dezembro de 2008.
Sustenta que o lucro assim apurado teria sido parcialmente distribuído aos sócios
quotistas (R$ 7.500.000,00), na proporção de cada participação societária, e
regularmente registrado nos seus livros contábeis, em conta aberta para cada um
dos quotistas, no passivo circulante, constituindo obrigações a pagar: contas n.os
21102020012 (sócio Erhard); 21102020028 (sócio Helmut); 21102020033 (sócio
Herbert); 21102020049 (sócia Margot); 21102020054 (sócia Marie) e
21102020060 (sócia Vera), conforme comprovaria o anexo balancete de
verificação.
Explica que, por deliberação dos sócios, o pagamento dos lucros distribuídos ao
final do exercício de 2008 seria feito mensalmente/parceladamente, à medida das
necessidades de cada um deles, sendo que, para reduzir burocracias e facilitar a
vida dos sócios, teria sido convencionado que eventuais despesas particulares
seriam pagas pela empresa e registradas nas respectivas contas de lucros a pagar
do passivo circulante, tudo devidamente registrado na sua contabilidade.
Ressalta, ainda, que o montante correspondente ao lucro distribuído aos sócios
teria sido devidamente informado por cada um destes, nas respectivas DIRPF –
Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física anexas.
E conclui que os pagamentos feitos a cada um dos sócios por conta de lucros
regularmente distribuídos e contabilizados representariam retribuição aos sócios
pelo capital investido, os quais não transitariam pelo campo de incidência do
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.963 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720055/2015-52
7
imposto de renda, tampouco da contribuição previdenciária, uma vez que não
corresponderiam à remuneração pelo trabalho realizado.
Observa, no entanto, que, em procedimento de fiscalização relativamente ao
período de janeiro/2009 a dezembro/2009, a Auditora Fiscal da Receita Federal
teria apurado supostas infrações e lavrado o auto de infração constituído pelo
DEBCAD n.o 51.055.937-9, por entender que os pagamentos de despesas dos
sócios, lançados em contas de lucros a pagar, constituiria remuneração indireta,
caracterizada como pró labore e, portanto, sujeitos à incidência das contribuições
devidas à Seguridade Social, e transcreve trecho do Relatório Fiscal referente ao
item “5 - PRO LABORE INDIRETO (PI)”.
Registra que, neste mesmo auto de infração (DEBCAD n.o 51.055.937-9), a
Auditora Fiscal também teria lhe imputado outra infração, por entender que as
comissões pagas por ela às empresas prestadoras de serviços de representação
seriam, na verdade, salários, e reproduz trecho do Relatório Fiscal referente ao
item “6. REPRESENTANTES EMPREGADOS (RE) – COMISSÃO PAGA A EMPRESAS
CUJOS SÓCIOS SÃO FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA FISCALIZADA”.
Menciona que, além das contribuições previdenciárias exigidas através do
DEBCAD n.o 51.055.937-9, a Autoridade Fiscal teria lavrado o DEBCAD n.o
51.055.938-7, para constituir crédito tributário em relação às contribuições
devidas aos terceiros.
E afirma que os lançamentos fiscais assim lavrados (DEBCAD’s n.os 51.055.937-9 e
51.055.938-7) não poderiam prosperar, merecendo ser declarados extintos, ante
a decadência do direito e de sua total improcedência, conforme adiante restaria
demonstrado.
Da alegação de inexistência de sonegação, fraude ou conluio – normas contábeis
devidamente respeitadas – distribuição de lucro acumulados em períodos
anteriores aos sócios:
Relata, aqui, a impugnante, que a Autoridade Fiscal teria lhe atribuído a prática de
conduta fraudulenta (artigo 1o da Lei n.o 8.137/90 e artigo 72 da Lei n.o 4.502/64).
Assevera que a Autoridade Fiscal teria entendido que seriam fraudulentos (i) o
pagamento dos lucros distribuídos a cada sócio, na forma deliberada pela
empresa, eis que o pagamento de despesas dos sócios corresponderia a pró
labore indireto e, (ii) o pagamento de comissões às empresas de representação,
pelo simples fato de constar como sócios alguns funcionários seus, seria salário.
Segundo ela, contudo, não haveria se falar em conduta fraudulenta, na medida
em que teria apurado lucros, como demonstraria o Balanço Patrimonial encerrado
em 31.12.2008, a respectiva DRE e a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos
Acumulados, distribuído parcialmente esse lucro, de forma proporcional a cada
um de seus sócios, e contabilizado o lucro distribuído nas respectivas contas do
passivo circulante n.os 21102020012 (sócio Erhard), 21102020028 (sócio Helmut),
21102020033 (sócio Herbert), 21102020049 (sócia Margot), 21102020054 (sócia
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.963 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720055/2015-52
8
Marie) e 21102020060 (sócia Vera), efetuando o pagamento na forma que ela e
seus sócios teriam entendido conveniente.
Entende que seriam legítimos e regulares a contabilização e distribuição dos
lucros apurados ao final do exercício de 2008 e os respectivos pagamentos desses
lucros aos sócios, da forma convencionada pelos quotistas.
No que tange ao pagamento a empresas de representação comercial, destaca que
não haveria norma que impedisse a contratação dessas empresas pelo motivo de
ter em sua constituição funcionário da contratante, ainda mais quando a efetiva
prestação de serviços de representação seria exercida pelo sócio não funcionário.
Transcreve o artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal, que faria
referência à livre iniciativa, e afirma que não haveria lei que impedisse os
funcionários de uma companhia constituir empresas e tampouco que houvessem
transações comerciais entre tais empresas.
Frisa que todos os procedimentos adotados por ela teriam seguido as regras
contábeis nacionais/internacionais e, em momento algum, teriam configurado ato
ilícito.
A NFLD foi mantida em parte com a exclusão dos valores relativos às competências
as competências 01/2009 a 11/2009, já alcançados pela decadência conforme Acórdão no 16-
73.590 – 12a Turma da DRJ/SPO com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009
Ementa
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados a seu serviço.
DECADÊNCIA PARCIAL.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.o 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.o 8, publicada
no Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a
Secretaria da Receita Federal do Brasil para constituir os créditos relativos às
contribuições previdenciárias e de terceiros, mencionadas nos artigos 2o e 3o da
Lei n.o 11.457/07, será regido pelo Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172/66).
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação afasta a possibilidade de homologação
do pagamento de que trata o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional e
remete a contagem do prazo decadencial para a regra geral prevista no art. 173,
inciso I do mesmo diploma legal.
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.963 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720055/2015-52
9
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da
Lei n.o 8.212/91 não integram o salário-de-contribuição.
DESPESAS PESSOAIS DOS SÓCIOS. PAGAMENTO REALIZADO PELA PESSOA
JURÍDICA. PRÓ-LABORE INDIRETO. CONFIGURAÇÃO. Os pagamentos de despesas
pessoais de seus sócios, efetuados pela empresa, registrados em sua
contabilidade, configuram remuneração indireta a título de pró-labore, e seus
valores, por conseguinte, devem compor a base de cálculo das contribuições
previdenciárias. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. NÃO
COMPROVAÇÃO. INEFICÁCIA. Diante da inexistência de comprovação da alegação
de que a saída de numerário da empresa, para o pagamento de despesas dos
sócios, se tratava de distribuição de lucros, tais montantes devem ser
considerados como remuneração paga pelos serviços prestados. As alegações,
apresentadas em impugnação, desacompanhadas de prova não produzem efeito
em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o
lançamento de ofício. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. ARGUIÇÃO
DE CONFISCO. Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando
demonstrado, pela fiscalização, que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra em hipótese tipificada no art. 72 da Lei n.o 4.502/64. A alegação de
que a multa, em face de seu elevado valor, seria confiscatória não pode ser
discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em
legislação vigente, à qual o julgador administrativo é vinculado. REPRESENTAÇÃO
FISCAL PARA FINS PENAIS. A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais
(RFFP) constitui dever funcional dos Auditores-Fiscais, não cabendo no
julgamento administrativo a apreciação do conteúdo desta peça, a qual será
enviada às autoridades competentes em momento oportuno. PEDIDO DE PERÍCIA.
É considerado não formulado o pedido de perícia que deixe de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do artigo 16 do Decreto n.o 70.235/72.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
PEDIDO
DE
POSTERIOR
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
INDEFERIMENTO.
A
apresentação
de
provas,
inclusive
documentais, pelo contribuinte, no contencioso administrativo, deve ser feita
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. A
apresentação de impugnação, pelo contribuinte, suspende a exigibilidade do
crédito tributário até o seu julgamento. Apenas ao encerramento da fase
administrativa, se for o caso, poderá ser efetuada a inscrição do crédito em Dívida
Ativa, e a inscrição do contribuinte no CADIN.
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.963 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720055/2015-52
10
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 26/10/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) O crédito deve ter sua exigibilidade suspensa em razão do recurso interposto;
b) Houve decadência de parte do crédito lançado em razão da aplicação do artigo
150 Parágrafo 4o do CTN tendo em vista a existência de pagamento parcial e a
inexistência de dolo ou fraude;
c) A distribuição de lucros está demonstrada nos autos;
d) Não há demonstração de fraude, dolo, sonegação ou conluio;
e) A multa agravada tem caráter abusivo e confiscatório.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
A apresentação de impugnação, pelo contribuinte, suspende a exigibilidade do
crédito tributário até o seu julgamento. Apenas ao encerramento da fase administrativa, se for o
caso, poderá ser efetuada a inscrição do crédito em Dívida Ativa, e a inscrição do contribuinte no
CADIN.
Tendo em vista que após a exclusão das competências atingidas pela decadência, o
levantamento relativo aos representantes empregados não faz mais parte dos Autos de Infração
que integram este processo administrativo, tendo havido também a exoneração total do crédito
relativo ao AI DEBCAD n.o 51.055.938-7, contribuições destinadas a terceiros, que abrangia só as
competências 01/2009 a 11/2009, não conheço do recurso no que se refere a essas questões.
Por força da Súmula Carf no 2, não conheço das alegações de inconstitucionalidades
ou de ofensas a princípios constitucionais referentes à multa agravada aplicada.
O litígio recai sobre as contribuições previdenciárias incidentes sobre o pagamento
das despesas dos sócios, entendido pela Fiscalização como Pró-labore indireto no que tange à
competência 12/2009.
No tocante à decadência, lembre-se que, nos termos do art. 103-A da Constituição
Federal (CF) e da Lei 11.417/06, o Supremo Tribunal Federal (STF) pode editar enunciado de
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.963 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720055/2015-52
11
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública federal. Tais ditames são observados,
aliás, na alínea 'a' do inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do RICARF.
Nesse contexto, e no tocante ao prazo decadencial do direito do Fisco de constituir
as contribuições previdenciárias, foi publicado em 20/06/2008 o seguinte enunciado sumular do
STF:
Súmula Vinculante no 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam
de prescrição e decadência de crédito tributário.
No precedente representativo da Súmula, o RE no 556.664, j. 12/06/2008, foi
explicitado pelo relator Ministro Gilmar Mendes que "o Fisco está impedido, fora dos prazos de
decadência e prescrição previstos no CTN, de exigir as contribuições da seguridade social".
Então, o prazo decadencial que rege o lançamento dessas contribuições segue as
normas insculpidas no Código Tributário Nacional (CTN), § 4o do art. 150, ou art. 173 e respectivos
incisos.
A recorrente alega que a competência 12/2009, mantida no lançamento pela
decisão recorrida, já se encontrava decaída na data da ciência do lançamento, que foi a de
29/01/2015, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, neste caso, a
decadência se operaria nos termos do artigo 150 § 4o do CTN.
Para afastar a aplicação do referido artigo no presente caso a decisão recorrida usa
dois fundamentos.
O primeiro seria a ausência de pagamento ainda que parcial referente à rubrica
objeto da autuação.
No acórdão restou consignado:
Cumpre ressaltar que os pagamentos realizados, pela empresa, a segurados que
lhe prestaram serviços, discriminados no Relatório Fiscal, que constituem fatos
geradores dos AI’s DEBCAD n.o 51.055.937-9 e 51.055.938-7, não integraram a
base de cálculo dos recolhimentos efetuados, nem foram declarados em GFIP
(Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social), até o início desta ação fiscal, não havendo que se falar em
recolhimento antecipado, no tocante aos fatos geradores objeto destas
autuações.
Entretanto, nesse ponto razão não assiste ao acórdão guerreado.
Nos termos da sumula CARF no 99, há que se verificar se houve antecipação de
pagamento para a competência do lançamento não importando se relativo aos fatos geradores
objeto da autuação:
SÚMULA CARF No 99:
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.963 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720055/2015-52
12
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
O outro fundamento utilizado pela decisão de piso foi a ocorrência de fraude o que
também atrairia a aplicação do disposto no artigo 173, inciso I do CTN.
Entretanto, também nesse ponto entendo que razão não assiste à decisão de piso.
A autuação trata da imputação pela fiscalização de que os pagamentos realizados
pela contribuinte de despesas de seus sócios e lançados como distribuição de lucros se tratariam
na verdade de um pró-labore indireto.
Ressalte-se, que a autuação se baseou nos lançamentos e documentos elaborados
pelo próprio contribuinte, tendo a decisão de piso mantido o lançamento nesse ponto sob o
fundamento de que não teria o contribuinte comprovado que os valores distribuídos seriam
integralmente decorrentes de lucro.
Nesse sentido, contou da decisão prolatada:
Note-se, no caso, que a autuada anexou, em sua defesa, no intuito de provar a
sua tese, quanto a este levantamento, somente cópias dos seguintes documentos:
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2008 (fl. 395); Demonstração do
Resultado – Dezembro/2008 (fl. 396); Demonstração dos Lucros ou Prejuízos
Acumulados – Dezembro de 2008 (fl. 397); algumas folhas do Razão Analítico de
2008 (fls. 398 a 401); Balancete de Verificação do período de 01/12/2008 a
31/12/2008 (fls. 402 a 412); Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ 2009 – ano-calendário 2008 (fls. 414 a 444); Declarações de
Ajuste Anual – Imposto de Renda – Pessoa Física – exercício 2009 – ano-
calendário 2008 dos sócios Erhard Wilhelm Wehmeier (fls. 446 a 451) e Vera Lucia
Wehmeier (fls. 453 a 457); Declarações de Ajuste Anual – Imposto de Renda –
Pessoa Física – exercício 2010 – ano-calendário 2009 dos sócios Erhard Wilhelm
Wehmeier (fls. 459 a 467), Vera Lucia Wehmeier (fls. 468 a 472), Helmut Gerhard
Hueck (fls. 474 a 484), Margot Gerda Hueck (fls. 486 a 492), Herbert Heinrich
Temme (fls. 494 a 503) e Marie Temme (fls. 504 a 508); Balancetes de Verificação
de 2009 (fls. 1.215 a 1.343).
É de se observar que as cópias dos referidos documentos apenas evidenciam a
ocorrência de distribuição de lucros no valor total de R$ 7.500.000,00 em 2008,
com a sua destinação para as seguintes contas contábeis do passivo: a) n.o
21102020012 – conta corrente Erhard W. Wehmeier – R$ 1.975.000,00, b)
21102020028 – conta corrente Helmut G. Hueck – R$ 1.975.000,00, c)
21102020033 – conta corrente Herbert H. Temme – R$ 1.975.000,00, d)
21102020049 – conta corrente Margot Gerda Hueck – R$ 525.000,00, e)
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.963 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720055/2015-52
13
21102020054 – conta corrente Marie Temme – R$ 525.000,00, f) 21102020060 –
conta corrente Vera L. Wehmeier – R$ 525.000,00; e indicam a variação dos
saldos das referidas contas de dezembro de 2008 a dezembro de 2009.
Ressalte-se, no entanto, que a documentação anexada aos autos não se mostra
hábil a comprovar que o pagamento das despesas pessoais dos sócios, em
12/2009, pela empresa, objeto de tributação, teria se dado com recursos oriundos
de lucros distribuídos, cumprindo mencionar, no caso, que o contribuinte deixou
de trazer, em sua defesa, a escrituração contábil com a movimentação completa
das referidas contas, de n.o 21102020012, 21102020028, 21102020033,
21102020049, 21102020054 e 2110202006, abrangendo todas as entradas e
saídas ocorridas, todos os créditos e débitos aí realizados, e identificando a sua
contrapartida, que estas contas contábeis, denominadas “contas correntes”, não
são específicas para o registro de lançamentos envolvendo lucros, como seria a
conta “lucros a pagar”, e que, de acordo com os documentos juntados, elas já
apresentavam um saldo elevado em 30/11/2008, totalizando R$ 6.604.427,08,
antes da mencionada distribuição de lucros no valor total de R$ 7.500.000,00 em
dezembro de 2008. DJ DRJ08 SP Fl. 1417
Ora, a fraude, a exemplo do dolo e da simulação, é um defeito do ato jurídico que
pressupõe a vontade livre e consciente de praticar a ação ilícita. A falta de apresentação de livros e
documentos, por si só, não autoriza ao Fisco presumir conduta dolosa ou fraudulenta, ou mesmo
pacto simulatório.
Na falta, pois, de elementos de prova robustos, capazes de caracterizar a fraude
cometida pela Recorrente, entendo que a contagem do prazo decadencial da infração ainda em
discussão deve seguir a regra do art. 150, §, 4o, do CTN. O que implica dizer que a Fazenda decaiu
também do direito de lançar qualquer diferença de tributo relativamente a este item.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidades ou de ofensas a princípios constitucionais e,
na parte conhecida, dar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 1551
DF CARF MF
Original